Tribunal: STF
Processo: ADI 1722
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-12-10
Data de publicação: 1997-12-10

Ementa:
REVISÃO CONSTITUCIONAL - CARTAS ESTADUAIS. Ao primeiro exame
concorrem o sinal do bom direito, o risco de manter-se com plena
eficácia o ato normativo estadual e a conveniência de suspensão no
que, mediante emenda constitucional aprovada por assembléia
legislativa, previu-se a revisão da Carta local, estipulando-se
mecanismo suficiente a torná-la flexível, ou seja, jungindo-se a
aprovação de emendas a votação em turno único e por maioria
absoluta. Ao Poder Legislativo, Federal ou Estadual, não está aberta
 a via da introdução, no cenário jurídico, do instituto da revisão
constitucional